Tribunal: STF
Processo: ADI 2868
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-02
Data de publicação: 2004-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO
ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART.
100, § 3º. ADCT, ART. 87.
Possibilidade de fixação, pelos
estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do
ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002.
Ação
direta julgada improcedente.